Tribunal: TJSP
Processo: 1023195-57.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Transporte marítimo de carga. Sentença de procedência. Recurso da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova documental suficiente para elucidar a controvérsia fática. Pagamento que se comprova mediante recibo, nos termos do art. 320 do CC.

FRETE MARÍTIMO. Incontroversa contratação da agente autora pela exportadora ré, com a consecução do transporte da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Transporte marítimo de carga. Sentença de procedência. Recurso da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova documental suficiente para elucidar a controvérsia fática. Pagamento que se comprova mediante recibo, nos termos do art. 320 do CC.

FRETE MARÍTIMO. Incontroversa contratação da agente autora pela exportadora ré, com a consecução do transporte da carga. Responsabilidade pelo pagamento do frete que se direciona à requerida, malgrado indicação de pagamento pelo importador, sem que tal pacto perante terceiro afaste a obrigação da contratante. Erro apontado na emissão de B/L não atrai a responsabilidade civil da agente para suportar tal despesa. Pagamento pelo devedor não comprovado. Recurso não provido.